Tribunal: TJPA
Processo: 0020662-42.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020662-42.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GLAUCIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0020662-42.2010.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADA: GLAUCIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATORA: Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TEMPESTIVA. POSSE TARDIA. LICENÇA-SAÚDE. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO TÉRMINO DO IMPEDIMENTO LEGAL. ART. 22, §2º, DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. INAPLICABILIDADE DO TEMA 683 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da Vara da Fazenda da Capital que, nos autos de Ação Ordinária c/c Obrigação de Fazer ajuizada por Glaucia Maria Rodrigues de Sousa, julgou procedente o pedido para reconhecer o direito da autora à posse no cargo de Professora, para o qual foi regularmente nomeada por Decreto de 26/10/2006, dentro do prazo de validade do Concurso Público C-72, confirmando tutela anteriormente deferida. A candidata encontrava-se em gozo de licença-saúde à época da publicação do ato de provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o art. 22, §2º, da Lei Estadual nº 5.810/94 aplica-se à candidata regularmente nomeada que se encontrava em licença-saúde; (ii) estabelecer se o término da validade do concurso obsta a posse quando a nomeação ocorreu tempestivamente; e (iii) determinar se é aplicável ao caso o entendimento firmado pelo STF no Tema 683 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nomeação da autora ocorreu dentro do prazo de validade do concurso, aperfeiçoando a primeira fase da investidura e consolidando situação jurídica distinta da mera expectativa de direito.

4.

O Tema 683 do STF refere-se à hipótese de candidato não nomeado dentro do prazo de validade do concurso que busca judicialmente a nomeação após seu exaurimento, não se aplicando aos casos em que a nomeação foi regularmente efetivada.

5.

Nos termos da Súmula 16 do STF, o candidato nomeado por concurso tem direito à posse, salvo ocorrência de causa legal impeditiva.

6.

O art. 22, §2º, da Lei Estadual nº 5.810/94 determina que o prazo para posse do servidor em licença seja contado a partir do término do impedimento legal, não havendo restrição expressa que exclua o candidato regularmente nomeado em fase de investidura.

7.

A nomeação válida torna o candidato destinatário das normas estatutárias que regem o ingresso no serviço público, afastando interpretação restritiva que esvazie a finalidade protetiva da norma.

8.

O impedimento decorrente de licença-saúde regularmente reconhecida constitui causa legal apta a suspender a contagem do prazo para posse, não podendo gerar prejuízo funcional por fato não imputável à candidata.

9.

A validade do concurso delimita o prazo para a prática do ato de nomeação, não se confundindo com o prazo para posse quando esta foi obstada por impedimento legal expressamente previsto na legislação estatutária.

10.

A interpretação que desconsidera a suspensão legal do prazo viola os princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da proteção da confiança legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nomeação realizada dentro do prazo de validade do concurso público consolida situação jurídica que assegura ao candidato o direito à posse, salvo impedimento legal.

2.

O art. 22, §2º, da Lei Estadual nº 5.810/94 aplica-se ao candidato regularmente nomeado que se encontra em licença-saúde, devendo o prazo para posse ser contado a partir do término do impedimento.

3.

O entendimento firmado pelo STF no Tema 683 não se aplica aos casos em que a nomeação ocorreu tempestivamente dentro do prazo de validade do concurso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 5.810/94, art. 22, caput, §1º e §2º; CPC, art. 1.012, §1º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 16; STF, RE 766.304/RS (Tema 683 da Repercussão Geral); STJ, Ag 1.362.341/PA, Rel. Min. Castro Meira, DJe 07.02.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso do Estado do Pará
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Álvaro José Norat Vasconcelos.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda da Capital que, nos autos da Ação Ordinária c/c Obrigação de Fazer ajuizada por GLAUCIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA, julgou procedente o pedido para reconhecer o direito da autora à posse no cargo de Professora, para o qual fora regularmente nomeada por Decreto de 26/10/2006, confirmando a tutela anteriormente deferida.

A controvérsia recursal Cinge-se à possibilidade de posse tardia de candidata regularmente nomeada dentro do prazo de validade do concurso público, quando a investidura foi obstada por impedimento legal (licença-saúde), discutindo-se a aplicação do art. 22, §2º, da Lei nº 5.810/94 e a eventual incidência do Tema 683 do STF.

A sentença recorrida (Id 9538164) reconheceu que a autora, aprovada no Concurso Público
CONCURSO PÚBLICO C-
72 PARA PROFESSOR DE NÍVEL SUPERIOR EDITAL N°01, DE 07 DE JANEIRO DE2002 C-72, embora nomeada dentro do prazo de validade do certame, encontrava-se em gozo de licença-saúde à época da publicação do ato de provimento, aplicando-se ao caso o art. 22, §2º, da Lei Estadual nº 5.810/94, segundo o qual o prazo para posse do servidor em licença deve ser contado a partir do término do impedimento legal. Condenou o Estado ao pagamento de honorários fixados em R$ 500,00.

Inconformado, em suas razões recursais (Id 9538215), o Estado sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade do art. 22, §2º, da Lei nº 5.810/94, por não ostentar a autora a condição de servidora pública efetiva; (ii) que o pedido administrativo de prorrogação teria sido formulado após o prazo de validade do concurso; (iii) que a ação foi ajuizada quando já expirado o prazo do certame, invocando, por analogia, entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 683.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1º, V, do CPC.

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta Turma restringe-se a verificar:

(i)

se o art. 22, §2º, da Lei Estadual nº 5.810/94 aplica-se à candidata regularmente nomeada que se encontrava em licença-saúde;

(ii)

se o término da validade do concurso obsta a posse quando a nomeação ocorreu tempestivamente;

(iii)

se é aplicável ao caso o entendimento firmado pelo STF no Tema 683.

Analisando o mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante.
Passo ao exame.

Restou incontroverso que a autora foi regularmente nomeada por Decreto publicado em 27/10/2006, ainda dentro do prazo de validade do Concurso C-72. Tal circunstancia é durídicamente relevante.

O precedente invocado pelo Estado (RE 766.304/RS – Tema 683 de repercussão geral)

fixou tese no sentido de que o direito à nomeação deve ser buscado judicialmente dentro do prazo de validade do concurso, sob pena de cessação da relação jurídica decorrente do certame.

Contudo, a situação ali examinada refere-se a candidato que não fora nomeado dentro da validade do concurso, pleiteando judicialmente o direito à nomeação após o exaurimento do prazo.

A hipótese ora analisada é substancialmente distinta.

No caso em tela, o ato de nomeação foi regularmente praticado dentro do prazo de validade do concurso, aperfeiçoando-se a investidura em sua fase inicial. Não se discute expectativa de direito, tampouco preterição, mas sim os efeitos jurídicos da nomeação validamente realizada.

O Supremo Tribunal Federal já assentou, inclusive na Súmula nº 16, que:

“Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse.”

O direito à posse decorre da própria eficácia do ato de nomeação, salvo ocorrência de causa legal impeditiva.

A jurisprudência recente deste tribunal tem reiteradamente distinguido tais situações, reconhecendo que, uma vez aperfeiçoado o ato de nomeação dentro do prazo de validade do concurso, consolida-se situação jurídica diferenciada, não se confundindo com mera expectativa de direito.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. PRETERIÇÃO INDEVIDA. PRAZO PARA POSSE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra sentença da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Rosivane Santos da Conceição, determinando sua posse no cargo de Auxiliar Administrativo, relativo ao concurso público regulamentado pelo Edital nº 001/2006-SEAD/DETRAN.

2.

O DETRAN/PA negou a posse da candidata sob o argumento de que não houve apresentação tempestiva da documentação exigida, tendo o pedido de prorrogação sido protocolado após o prazo legal.

3.

A sentença de primeiro grau reconheceu que a candidata possuía direito à posse, afastando a preclusão administrativa e determinando a investidura no cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de posse da candidata foi legítima em razão do descumprimento do prazo para apresentação de documentos; e (ii) estabelecer se a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade justifica a flexibilização do prazo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O artigo 22 da Lei Estadual nº 5.810/94 permite a prorrogação do prazo para posse por até quinze dias quando comprovada a necessidade, a critério da Administração. A candidata justificou sua necessidade de prorrogação, o que demonstra que houve requerimento formal e motivado.

2.

A Administração Pública notificou pessoalmente a candidata sobre os trâmites de posse, o que indica que a contagem do prazo poderia ser flexibilizada diante das circunstâncias concretas.

3.

A avaliação médica da candidata foi realizada por Junta Médica Oficial, demonstrando que a exigência dos exames complementares não deveria obstar a posse.

4.

A Súmula nº 16 do STF estabelece que "funcionário nomeado por concurso tem direito à posse", o que reforça a impossibilidade de recusa imotivada pela Administração.

5.

A eliminação da candidata, diante das peculiaridades do caso, violaria os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, impondo ônus excessivo ao aprovado no concurso público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo para posse em concurso público pode ser flexibilizado quando houver pedido justificado de prorrogação e circunstâncias excepcionais que dificultem a apresentação tempestiva da documentação exigida, na forma do art. 22, §1.º, da Lei n.º 5.810/89.

2.

A Administração Pública deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao analisar pedidos de posse tardia, especialmente quando há comprovação de fatores externos que dificultaram o cumprimento do prazo.

3.

O candidato nomeado por concurso público tem direito à posse, salvo motivo legal devidamente fundamentado para sua negativa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 5.810/94, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 16; TJ-SP, APL nº 1002714-51.2014.8.26.0348, Rel. Des. Ronaldo Andrade, j. 09.06.2015; TJ-MT, Remessa Necessária Cível nº 10074161120178110006, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 07.10.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0029722-44.2007.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/02/2025 )

No caso em tela, não houve revogação do ato, anulação, nem irregularidade superveniente imputável à candidata. Houve, sim, impedimento legal decorrente de licença-saúde regularmente concedida.

Portanto, não há que se falar em aplicação automática do Tema 683, pois a situação jurídica aqui consolidada, nomeação válida, não se confunde com mera expectativa de direito decorrente de aprovação em concurso.

Da aplicação do art. 22, §2º, da Lei nº 5.810/94.
Dispõe o referido dispositivo:

Art. 22. A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de provimento no Diário Oficial do Estado.

§ 1º O prazo para a posse poderá ser prorrogado por mais quinze dias, em existindo necessidade comprovada para o preenchimento dos requisitos para posse, conforme juízo da Administração. (Redação dada pela Lei nº 7.071, de 2007). 8ª Procuradoria de Justiça Cível 8ª Procuradoria de Justiça Cível, em exercício – Procurador Nelson Pereira Medrado Ministério Público do Estado do Pará Manifestação em 2º grau nos autos de Apelação Cível Processo n° 0020662- 42.2010.8.14.0301

§ 2° O prazo do servidor em férias, licença, ou afastado por qualquer outro motivo legal, será contado do término do impedimento.

É incontroverso que, quando da publicação do ato de provimento, a autora encontrava-se em gozo de licença-saúde regularmente reconhecida. O Estado sustenta que a norma não lhe seria aplicável por não ostentar a autora a condição de “servidora”.

Tal interpretação não merece acolhida.

Como bem consignado pelo ilustre representante do Ministério Público em seu parecer, o legislador estadual não restringiu a norma ao servidor efetivo já em exercício. O termo “servidor” foi empregado em sentido amplo, não havendo qualquer limitação expressa que exclua o candidato regularmente nomeado em fase de investidura.

Ademais, a investidura no cargo público constitui procedimento complexo, cuja fase final é a posse. A nomeação válida coloca o candidato em situação jurídica diferenciada, tornando-o destinatário direto das normas estatutárias que regem o ingresso no serviço público.

Interpretação restritiva, como pretende o apelante, esvaziaria a finalidade da norma e violaria o princípio da razoabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que as normas estatutárias e regras relativas à investidura em cargo público devem ser interpretadas à luz dos princípios da razoabilidade, da proteção da confiança legítima e da vedação ao formalismo excessivo, de modo a evitar prejuízo funcional decorrente de circunstância legalmente justificada e não imputável ao interessado, especialmente quando demonstrada boa-fé e ausência de desídia.

Em hipóteses envolvendo concurso público, a Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o direito do candidato aprovado não pode ser frustrado por entraves meramente formais quando inexistente conduta negligente ou irregularidade atribuível ao próprio interessado.

A finalidade do §2º do art. 22 é precisamente impedir que o servidor, ou candidato regularmente nomeado, seja penalizado por afastamento legal decorrente de férias, licença ou outro motivo juridicamente reconhecido.

Trata-se de norma de proteção contra prejuízo decorrente de circunstância alheia à vontade do interessado.

Exigir que candidata acometida de enfermidade e formalmente afastada suporte a perda da posse em razão do decurso do prazo, quando a própria lei estatutária determina a suspensão da contagem, implicaria interpretação incompatível com os princípios da legalidade e da proteção da confiança legítima.

Ademais, a validade do concurso delimita o prazo para a prática do ato de nomeação. Não se confunde com o prazo para posse quando esta foi obstada por impedimento legal expressamente reconhecido pela legislação estatutária.

Uma vez praticado o ato de nomeação dentro do prazo do certame, consolida-se situação jurídica que não pode ser desconstituída por fato não imputável à candidata.

Entendimento diverso implicaria penalizar o aprovado por circunstância médica regularmente comprovada, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao formalismo excessivo.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado que a Administração Pública, embora vinculada à legalidade, não pode agir com excesso de formalismo quando isso implicar restrição desarrazoada de direito subjetivo já constituído.

No caso, o direito à posse decorre da nomeação válida. O prazo para sua concretização encontrava-se legalmente suspenso por força do art. 22, §2º, da Lei nº 5.810/94.

Portanto, a sentença examinou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o art. 22, §2º, da Lei nº 5.810/94.

Não se verifica ilegalidade ou afronta à tese firmada pelo STF.

Ante o exposto, conheço da apelação , mas NEGO-LHE PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 15/04/2026